Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000662-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA PATRICIA CARDOZO - CPF: 970.843.011-00 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
–
POSSÍVEL EXCESSO DOS POLICIAIS MILITARES – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESENÇA DE LESÕES CORPORAIS – COMPATIBILIDADE COM A AGRESSÃO ALEGADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADO DO TJCE – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade dos respectivos depoimentos, no que tange à valoração desta prova, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal. [...] Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa do réu a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito)

“
[...]

embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas pelo acusado, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação em que o réu fora apreendido, não justificando a existência dos hematomas, da calça molhada, ou mesmo dos sacos plásticos próximos ao acusado no momento da foto, de modo que o testemunho dos policiais se mostra por demais fragilizado ante a falta de explicação para as evidentes lesões. Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de o réu ser autor do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do in dubio pro reo deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado. Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos. [...]”
(TJCE, AP N.U 0000448-32.2018.8.06.0120)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000662-48.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): ELTON ALVES

CARLA PATRICIA CARDOSO

JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000662-48.2018.8.11.0002), que
absolveu
ELTON ALVES, CARLA PATRICIA CARDOSO e JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA por tráfico de drogas - art. 33,
caput
,
da Lei no 11.343/2006 -
(ID 122117545).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
a prova testemunhal colhida no decorrer da persecução criminal não deixa dúvida de que os apelados praticaram o crime”
de tráfico de drogas
.

Requer o provimento para que [ELTON ALVES, CARLA PATRICIA CARDOSO e JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA] sejam condenados (ID 144861786).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 144861791/144861792).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ação penal julgada improcedente por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Inconformismo ministerial. Alegação de que as provas produzidas durante a persecução penal são suficientes a demonstrar a prática do delito imputado aos réus, não tendo o suposto excesso policial na ação que as angariou o fito de as viciarem. Procedência. Suposto excesso na ação policial que deverá ser analisado em processo específico e que não rende ensejo, por si só, à imprestabilidade das provas. Precedentes. Provas suficientemente robustas para alicerçar o édito condenatório. Apreensão de drogas (cocaína e ácido bórico) embaladas e preparadas para distribuição, balança de precisão e apetrechos comumente utilizados no tráfico. Depoimentos policiais firmes e coesos tanto na fase inquisitiva quanto na judicial. Enunciado Criminal no 8 do TJMT. Condição de usuário que não elide a condenação por tráfico de drogas. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 145891169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de outubro de 2017, por yolta das 22h20min, agentes policias que realizavam rondas pela rua 14, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, abordaram o denunciado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA e durante a revista pessoal localizaram em seu poder 03 (três) porções de pasta base de cocaína a quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie.

2) Em entrevista informal, JHONATA teria informado de que na residência dele havia mais drogas. Diante disso, deslocaram-se ao local e em buscas localizaram mais 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína.

3) Infere-se que, o denunciado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, ainda, teria confessado a prática do crime de tráfico de drogas e dito que o seu fornecedor seria o denunciado ELTON ALVES residente na rua 06. quadra 10, n° 25, no bairro Tarumã, em Várzea Grande/MT

4) A guarnição deslocou-se até o endereço supramencionado e, no local, abordou da denunciada CARLA PATRICIA CARDOSO que franqueou entrada dos oficiais no imóvel e também informou que ELTON não estava na residência. Em minuciosas buscas lograram éxito em localizar, no cesto de roupa do banheiro, 30 (trinta) porções de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo de linha, 02 (duas) tesouras e 01 (uma) sacola contendo plásticos recortados, e, ainda, no guarda roupa, pertencente ao casal CARLA ELTON encontraram uma bolsa contendo 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e ditocentos reais) em espécie.

Consta, também, que, na residência houve a abordagem do indivíduo Jeovani de Lima e em revista pessoal localizaram, na cueca dele, 02 (duas) poredes de pasta base de cocaína, o qual teria relatado que a substância ilicita pertence aos denunciados CARLA e ELTON, e havia recebido deles a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar tabletes de cocaína num tambor, em sua residência localizada na avenida 01. quadra 02. n° 4, do mesmo bairro. No local, os oficiais realizaram as buscas e localizaram apenas o tambor, sem conter as substâncias ilícitas. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:
CARLA PATRICIA CARDOSO [...] ELTON ALVES [...] e JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
[...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 144861770)

O Juízo singular absolveu os apelados por entender que “
não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação aos acusados na prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que as provas angariadas demonstram que a ação policial é carecedora de plena credibilidade
” (Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 144861769).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 144861770), Laudo Pericial de Constatação de Drogas no 2618/2017 (ID 144861770) e Laudos de Constatação de Lesão Corporal (ID

144861769), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Iuri Ribeiro Bertasi, policial militar (ID 144861770), Davi Lira da Silva, policial militar (ID 144861770), Jandderson Xavier Ferreira dos Reis, investigador de Polícia (ID 144861770), bem como o interrogatório dos apelados (ID 144861770 e Relatório de Mídias – ID 144861771).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.10.2017, por volta das 22h, os policiais militares
Iuri Ribeiro Bertasi e Davi Lira da Silva, em rondas de rotina, na Rua 14, bairro Nova Esperança, Várzea Grande/MT, abordaram o
a
pelado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA e encontraram consigo 3 (três) porções de cocaína e R$117,00 (cento e dezessete reais) em espécie; após foram à sua residência e encontraram na busca domiciliar mais 15 (quinze) porções de pasta-base de cocaína. Em continuidade, JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA teria indicado que ELTON ALVES seria seu fornecedor, indicando o local [Rua 06, Quadra 10, no 25, no bairro Tarumã – Várzea Grande/MT]; na moradia dos apelados de ELTON ALVES E CARLA PATRICIA CARDOSO localizaram 30 (trinta) porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e, no guarda roupas encontraram uma bolsa contendo 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína e R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie
(
ID 144861770 e Relatório de Mídias – ID 144861771);

- o apelado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA foi submetido a exame de corpo de delito, em 22.10.2017, do qual se extrai que ele apresentava “
ferida cortocontusa em lábio inferior, equimose avermelhada em região lombar esquerda e escoriação em quarto dedo de mão direita
”, cujas lesões foram produzidas por instrumento contundente e se mostravam compatíveis à agressão policial relatada (ID 144861769);

- os policiais militares Iuri Ribeiro Bertasi e Davi Lira da Silva, na fase judicial e policial, declararam que em rondas abordaram o apelante com 3 (três) porções de pasta base de cocaína, e após, localizaram mais 15 (quinze) porções da mesma substância em sua residência; em continuidade JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA verbalizou aos policiais que o apelante ELTON ALVES era o seu fornecedor e indicou o endereço. No local informado, não encontraram ELTON ALVES, mas somente sua esposa/apelante CARLA PATRICIA CARDOSO; no imóvel, encontraram 30 (trinta) porções de pasta-base de cocaína em um cesto de roupas (excertos da sentença - ID 144861769);

- o apelado JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, em Juízo, negou o tráfico de drogas, afirmando que
é viciado em drogas desde os 17 (dezessete) anos de idade;

no dia dos fatos estava dentro de sua casa quando os policiais chegaram com muita agressividade a procura de uma mochila com drogas e como não tinha nenhuma mochila com drogas foi torturado pelos policiais; os

policiais fizeram buscas na casa e encontraram algumas porções de drogas que eram para consumo pessoal e não indicou a casa dos demais acusados e que sequer os conhecia
(excertos da sentença - ID 144861769);

- a apelada CARLA PATRICIA CARDOSO asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que não é traficante, mas somente usuária de drogas; estava em sua casa, com seus filhos, quando policiais chegaram procurando por drogas e seu esposo [ELTON ALVES] não estava em casa; não acompanhou as buscas, porém os policiais
“disseram ter encontrado drogas no cesto de roupas”
(excertos da sentença - ID 144861769).

Nesse contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“Veja-se que a polícia abordou o acusado Jhonata com 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína e, após, encontraram mais 15 (quinze) porções da mesma substância na casa de Jhonata.

Ainda, por indicação de Jhonata, deram continuidade da diligência e apreenderam 32 (trinta e duas) porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro na casa dos acusados Carla e Elton.

Os entorpecentes apreendidos pesaram 11,20g (onze gramas e vinte centigramas). No tocante à apreensão das drogas e dos demais objetos, não há dúvidas de que esta ocorreu e que os entorpecentes foram localizados com o acusado Jhonata e também na casa dos acusados Carla e Elton. Entretanto, a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

O acusado Jhonata que foi abordado primeiramente com 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões indevidas e imotivadas.

A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de

legitimidade.

Entretanto, no presente feito, além das falas do acusado Jhonata, veio a corroboração pelo laudo pericial de lesão corporal anexado no sistema Apolo, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter o réu efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narrada.

[...]

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentam nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse criar coragem para enfrentar, quatro policiais militares (boletim de ocorrência – fls. 25/26) preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma tentativa de imobilização penderiam para escoriações, próprias de uma imobilização, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Além do que, se as informações acerca das drogas apreendidas na casa dos acusados foram obtidas com o primeiro acusado Jhonata mediante agressão física, por certo isso contamina a prova angariada e toda a cadeia de custódia dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Lamentavelmente este juízo observa a extrema plausibilidade da ocorrência de abuso e violência policial desnecessária, fato este que macula a honrosa farda que representa a respeitabilíssima instituição que é a Polícia Militar de nosso Estado, da qual a imensa maioria dos cidadãos mato-grossenses, inclusive este magistrado, tem imenso orgulho.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.[...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 122117545)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJCE:

“
[...]

embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas pelo acusado, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação em que o réu fora apreendido, não justificando a existência dos hematomas, da calça molhada, ou mesmo dos sacos plásticos próximos ao acusado no momento da foto, de modo que o testemunho dos policiais se mostra por demais fragilizado ante a falta de explicação para as evidentes lesões. Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de o réu ser autor do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do in dubio pro reo deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado. Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos. [...]”
(AP N.U 0000448-32.2018.8.06.0120 - Relatora: Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra - 23.11.2021)

Logo, conserva-se a absolvição dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023